Tribunal: TJMT
Processo: 1033673-83.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-13

Ementa:
Recurso Inominado no 1033673-83.2020.8.11.0001.
Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: BRADESCO SAUDE S/A.
Recorrida: INES REINA NALIN.
Data do Julgamento: 08/02/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PLANO DE SAÚDE - CIRURGIA DE EMERGÊNCIA - HOSPITAL CONVENIADO - DESPESAS - REEMBOLSO INTEGRAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - NÃO PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ADEQUADO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DANO MATERIAL - DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- A negativa de cobertura a cirurgia de emergência realizada pela reclamante, bem como a negativa de reembolso integral, configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do artigo 14, caput e § 3o, da Lei n.o 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados.
2- Embora o requerido insista que o reembolso das despesas médicas a reclamante, ora recorrida deva ser pela tabela constante no contrato, fato é que, na hipótese, não se trata daqueles casos em que o conveniado, optando pela escolha de um profissional ou hospital a seu bel prazer, não se utiliza do médico ou hospital credenciado pelo plano de saúde, pois restou incontroverso que o hospital era credenciado do requerido.
3- Os contratos de prestação de serviços firmados com empresas de plano de saúde estão acobertados pelo manto do Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública e interesse social. A responsabilidade civil é de cunho objetivo e para alforriar da obrigação, deve a prestadora de serviços comprovar que não teve vício na prestação dos serviços ou que a responsabilidade é única do consumidor. Não comprovando tais predicados, surge, indiscutivelmente, o dever de indenizar. (§ 3o, incisos I e II, do artigo 14, do CDC).
4- Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
4- Restando demonstrados os valores gastos pela parte recorrida, a restituição é medida que se impõe.
5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033673-83.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[INES REINA NALIN - CPF: 433.112.291-34 (RECORRENTE), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022